Tribunal: TJPA
Processo: 0806842-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806842-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAILSON PINA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS
: TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA –
A PRISÃO PREVENTIVA NÃO IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
, POIS TEM NATUREZA CAUTELAR E É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 5º, INCISO LXI), TAMPOUCO CONFIGURA ANTECIPAÇÃO DE PENA -
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
19
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAILSON PINA DA SILVA
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba - Processo nº
0004143-59.2020.8.14.0133

-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 07.06.2020, convertido em prisão preventiva, pela prática

do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, através de decisão carente de fundamentação, vez que inexistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, além dele, JAILSON, ser primário com bons antecedentes.
Pedem então, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida pelo Des.
Mairton Carneiro
(ID Num
3303078);
prestadas as informações (fls. 28-ID Num
3311076
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num
3318265)
. Os autos vieram a mim, vez que distribuídos durante as minhas férias
.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
segregado recentemente (07.06.2020), e, no dizer dos nobres causídicos, carece de fundamentação a decisão que converteu o flagrante em preventiva, agregado ao suposto não cumprimento da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, sobre o risco do COVID.

Pois bem. Extrai-se do constante dos autos e dos informes do Juízo (fls. 28-ID Num
3311076
), que o
ora paciente infringiu, em tese, o tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vez que flagrado em uma residência com 08 (oito) porções de cocaína, mais outras 28 (vinte e oito) porções às proximidades em uma casa abandonada, havendo sérios indícios de traficância
.

O Juízo converteu o flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

”
DECISAO Vistos etc., O Delegado de Polícia Civil comunicou a prisão em flagrante ocorrida nesta comarca do nacional JAILSON PINA DA SILVA, autuado por ter cometido o ilícito penal tipificado no art. 33 da Lei 11343/06. No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do flagranteado. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal. Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas e Laudo toxicológico provisório constante dos autos e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que estavam em rondas quando teriam recebido denuncia de que o custodiado estaria comercializando entorpecentes. No local indicado teriam encontrado o flagranteado na posse de 08 porções de cocaína e ainda 26 porções da mesma substancia em uma casa abandonada. Ressalta-se ainda que a quantidade e a forma com que os entorpecentes foram encontrados indica a realização de atividade relacionada à traficância, havendo, portanto, a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154) Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DO FLAGRANTEADO JAILSON PINA DA SILVA, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial. Deixo de realizar a audiência de custódia em função da situação de Estado de Calamidade Pública já declarado pelos órgãos oficiais em função da pandemia da COVID-19 e em observância do art. 10-B §3 da Portaria Conjunta n 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspendeu a realização de audiências de custódia devendo o controle da prisão ser realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, na forma estabelecida no art. 8º, §§ 1º e 2º, da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). SERVE O PRESENTE COMO MANDADO e OFÍCIO. Marituba (PA), 08 de junho de 2020. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito
”
.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, extrai-se da transcrição acima, que
a
conversão, apesar de sucinta, se deu de forma escorreita e fundamentada,
para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Logo, a
decisão
referida está devidamente motivada, no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente,
no atual momento processual, flagrado na posse de cocaína, de alto poder viciante e lesivo.

D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública,
e, presentes os requisitos da custódia cautelar,
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social
.

Ademais,
a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020